Tribunal: TJDFT
Processo: 0734721-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734721-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILZA MARLENE PEREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. À primeira vista, denota-se que a parte recorrente pretende, em 28/10/2021, impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 98547433), que, em 27/07/2021, indeferiu o pedido de liberação de penhora. Conquanto ainda não publicada a decisão objeto da pretensão reformatória, a parte recorrente, em 05/08/2021, se manifestou espontaneamente no processo de origem requerendo a reconsideração do decidido naquela decisão, suprindo, dessa forma, a necessidade da correspondente intimação, porquanto seu ato voluntário revela que teve plena ciência da decisão acerca da qual requestava a reconsideração pelo Juízo de origem, servindo a data da manifestação também como termo inicial para a contagem do prazo para eventual recurso. Ademais disso, consoante sabido e consabido, o pedido de reconsideração não interrompe, nem suspende o prazo recursal, devendo a parte, concomitantemente, ingressar com o recurso cabível e adequado, no prazo legalmente previsto. Assim, feita a contagem do prazo recursal de acordo com as particularidades acima mencionadas, e considerando a data de interposição do agravo, em 28/10/2021, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 15 (quinze) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator